Tribunal: TJDFT
Processo: 0743415-51.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA (Plantão Judicial) Número do processo: 0743415-51.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JUCIREVALDO CAMPELO FREITAS APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO Cuida-se de pedido de homologação de acordo formulado entre as partes após julgamento de recurso de apelação cível. Autos distribuídos em Plantão Judicial. É o relatório. DECIDO. Inicialmente destaco que o art. 4o da GPR PORTARIA GPR 764, de 1o de abril de 2024, deste e. TJDFT preconiza que: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. (...) (grifo nosso) No presente caso, a toda evidência, o pedido em questão não possui natureza emergencial, tratando-se, muito provavelmente, de distribuição equivocada em sede de plantão judicial. Como visto da norma acima, no plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. Diante do exposto, determino que, oportunamente, seja a petição submetida a apreciação do Relator natural. Intime-se. Brasília/DF, 15 de abril de 2024. GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Desembargadora Plantonista